Tribunal: STF
Processo: HC 260426
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ABANDONO DE POSTO. REVISÃO DE CONDENAÇÃO: REEXAME DE PROVA. TIPICIDADE MANIFESTA DE CONDUTA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: REQUERIMENTO ANALISADO E INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.